Tribunal: STF
Processo: ARE 1549192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Honorários Recursais. Fixação. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que negado provimento ao agravo regimental interposto por Regis Luiz Hahn.



    2. O embargante requer a fixação dos honorários recursais, alegando omissão na decisão anterior.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento dos honorários recursais.



    III. Razões de decidir



    4. Assiste razão ao embargante, uma vez que ele apresentou contraminuta ao agravo regimental e o acórdão embargado foi omisso quanto aos honorários recursais.



    5. Em decorrência, fixam-se os honorários recursais em 10% (dez por cento) do valor monetário já arbitrado pela instância de origem, em desfavor do então agravante, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários recursais.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.022.